Tribunal: CARF
Processo: 10820.002318/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002318/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ MOLINA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
julgamento de primeira instância enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO DO ART. 57, § 1o.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002318/2006-29
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 17-23.020 (fls.
842/847) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento II em São
Paulo/SP (DRJ/SP2), que julgou procedente o lançamento atinente ao Auto de Infração
suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios de 2003,
2004 e 2005, anos-calendário 2002, 2003 e 2004.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração (fls. 809/30), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), constatou-se as seguintes infrações:
a) Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas - Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica - conforme Termo de
Constatação e de Reintimação Fiscal, de 29/06/2006 (fls. 739/741) e item 1 do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, de 04/08/2006 (fls. 747/773);
b) Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas - Omissão de Rendimentos do
Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas, conforme item 2 do Termo
de Constatação e de Intimação Fiscal, de 04/08/2006 (fls. 747/773);
c) Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão - Omissão de
Rendimentos de Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Físicas - conforme
item 3 do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, de 04/08/2006 (fls. 747/773);
d) Atividade Rural - Omissão de Rendimentos da Atividade Rural - apurada
conforme Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal, de 29/06/2006 e item 4 do Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, de 04/08/2006 (fls. 747/773);
e) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/04/2006 (fls. 708/709),
Termo de Reintimagão Fiscal, de 22/05/2006 (fl. 721), Termo de Intimação Fiscal, de
13/06/2006 (fl. 729), Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, de 07/08/2006 (fl. 774/775),
Termo de Reintimagão Fiscal, de 31/10/2006 (fl. 805) e item 5 do Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal de 04/08/2006 (fls. 747/773).
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

f) Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-
Leão – falta de recolhimento mensal do IRPF devido a titulo de carnê-leão.
As infrações apuradas encontram-se explicitadas nos: Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal de 19/04/2006 (fls. 708/709), Termo de Reintimagão Fiscal, de 22/05/2006 (fl.
721), Termo de Intimação Fiscal, de 13/06/2006 (fl. 729), Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal, de 07/08/2006 (fl. 774/775), Termo de Reintimagão Fiscal, de 31/10/2006 (fl. 805) e
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 04/08/2006 (fls. 747/773).
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 823/824), onde o contribuinte se
limita a afirmar estar impedido de oferecer razões de defesa naquela oportunidade, por estar
acometido de grave enfermidade e, por isso, impugna, em todos os seus termos, os autos de
infração lavrados contra ele. Protesta assim pela apresentação da procuração e de laudo médico
provando seu estado de saúde e requer que o julgamento seja convertido em diligência para que
possa apresentar provas dos fatos que lhe são favoráveis e os necessários esclarecimentos. Em
data posterior ao prazo de impugnação, o contribuinte juntou aos autos o laudo médico de fl.
840. Eis os exatos termos da reduzida impugnação:
JOSE MOLINA NETO, já qualificado no processo identificado em epígrafe, não se
conformando, data yenia, com a exigência fiscal que lhe está sendo feita, quer impugná-
la perante Vossa Excelência, o que faz, por seu advogado que esta subscreve - (...) -
pelas razões a seguir deduzidas.
Todavia, em razão grave enfermidade, está impe e oferecer razões de impugnação nesta
oportunidade. Por isso, impugna, em todos os seus termos os autos de infração lavrados
contra ele.
Protesta pela apresentação da procuração no prazo legal, assim como de laudo técnico
provando o seu estado de saúde.
Requer seja o julgamento convertido em diligência para que possa apresentar provas dos
fatos que lhe são favoráveis e os necessários esclarecimentos pertinentes.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado improcedente o
lançamento, sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. ENCARGO DO CONTRIBUINTE.
Por expressa disposição do Decreto n° 70.235/72, na impugnação do lançamento o
contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DILIGÊNCIA. CABIMENTO.
Destinam-se as diligências e perícias à formação da convicção do julgador, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas e/ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova, desde que já incluídos nos autos,
jamais podendo ter como objeto a produção de novas provas ou reabertura, por via
indireta, da ação fiscal.
Lançamento Procedente
Irresignado com a decisão de piso, o autuado apresentou o recurso voluntário de
fls. 851/852, onde requer a declaração de nulidade da decisão recorrida, exarada pela DRJ/SP2,
para que seja determinada a prolação de outra decisão, depois de deferida a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitada por ocasião da impugnação. Alega que na fase
impugnatória teria informado e provado estar acometido de grave enfermidade, o que o
impediria de oferecer razões consistentes de impugnação e, por essa razão, impugnava, em todos
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

os seus termos, os autos de infração lavrados contra si. Então, requereu fosse o julgamento
convertido em diligência, para que pudesse apresentar provas dos fatos que lhe seriam
favoráveis, assim como, esclarecimentos pertinentes. Entretanto, complementa, a decisão
recorrida fez dos argumentos oferecidos tábula rasa, indeferindo, sumariamente, o pedido de
diligência formulado, violando o seu direito de ampla defesa. Fatos esses que entende
justificarem a requerida anulação do julgamento; conforme o recurso que peço vênia para
reproduzir:
JOSÉ MOLINA NETO, já qualificado no processo identificado em epígrafe, não se
conformando, data venia, com o r. Acórdão 17-23.020, prolatado pela 4a Turma da
DRJ/SPOII em 13 de fevereiro de 2008, quer dele recorrer a esse Egrégio Tribunal
Administrativo, o que faz, por seu advogado que esta subscreve – (...) pelas razões a
seguir deduzidas.
Na fase impugnatória, o ora recorrente informou e provou que, acometido de grave
enfermidade, estava impedido de oferecer razões consistentes de impugnação. Ademais,
alegou que, por essa razão, impugnava, em todos os seus termos, os autos de infração
lavrados contra si. Então, requereu fosse o julgamento convertido em diligência para
que pudesse apresentar provas dos fatos que lhe são favoráveis, assim como
esclarecimentos pertinentes.
A r. decisão recorrida fez dos argumentos oferecidos tabula rasa, indeferindo,
sumariamente, o pedido de diligencia formulado. Com isso, violou, de maneira
flagrante, o direito & ampla defesa do qual é titular o ora recorrente, cujo estado de
saúde não alcançou melhora alguma.
Posto isto, requer JOSÉ MOLINA NETO seja o presente recurso recebido, processado,
conhecido e provido, para declarar nula a decisão de primeiro grau, determinando a
prolação de outra, depois de deferida a conversão do julgamento em diligência,
conforme requerido.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos no Direito, inclusive juntada de
novos documentos e sustentação oral perante essa Colenda Corte, ficando tudo, desde
já, requerido.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 12 de março de 2013, foi
decidido pelo sobrestamento do julgamento do presente lançamento (Resolução no 2202-
000.450), devido à análise, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob o rito de repercussão
geral, quanto à constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001, que permite o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente
à Administração Tributária, sem autorização judicial, bem como quanto à possibilidade da
aplicação da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Finalizado tal julgamento junto ao STF, o
processo retornou para julgamento, sendo objeto de novo sorteio, considerando que o Relator
original não mais integra nenhum dos colegiados da Seção
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
20/03/2008, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 850. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/04/2008, conforme carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

em Araçatuba/SP (fl. 851), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, no recurso apresentado o contribuinte limita-se a requerer a
declaração de nulidade da decisão recorrida. Fundamenta tal requerimento alegando que na fase
impugnatória teria informado e provado estar acometido de grave enfermidade, o que o
impediria de oferecer razões consistentes de impugnação e, por essa razão, impugnava, em todos
os seus termos, os autos de infração lavrados contra si. Então, requereu fosse o julgamento
convertido em diligência, para que pudesse apresentar provas dos fatos que lhe seriam
favoráveis, assim como, esclarecimentos pertinentes. Entretanto, complementa, o pedido de
diligência foi sumariamente indeferido, violando o seu direito de ampla defesa. Fatos esses que
entende justificarem a requerida anulação do Acórdão recorrido e determinação da prolação de
outra decisão, depois de deferida a conversão do julgamento em diligência, conforme requerida
por ocasião da impugnação.
A simples leitura do relatório e voto do Acórdão no 17-23.020 não deixa dúvida
quanto à correção do julgamento de primeira instância, onde foi claramente analisado e
fundamentadamente indeferido o pedido de diligência requerido pelo então impugnante,
conforme pode ser atestado no seguinte extrato:
Inicialmente, quanto ao pedido de diligência formulado pelo contribuinte, para produção
de novas provas, cabe transcrever o art. 16 do Decreto n° 70.235/1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
IV - as diligencias ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (redação dada pelo art. I° da Lei n° 8.748/93);
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (introduzido pelo art. 1° da
Lei n° 8.748/93). (..)"
Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o pedido de
realização de perícia é considerado imprescindível A tomada de decisão para
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com
a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, 'in fine'."
Desta forma, o deferimento do pedido de diligência pressupõe a necessidade de se
conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a
dúvida.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento administrativo, a medida que se destinam à
formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de
investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou A confrontação
de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos. Jamais poderão,
desta forma, estender-se à produção de novas provas ou à reabertura, por via indireta, da
ação fiscal.
Com efeito, assinale-se que, não é dever da RFB produzir provas documentais cuja
responsabilidade em produzi-las é do contribuinte, pois no caso em tela, as provas da
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, de pessoas físicas e da atividade
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

rural estão devidamente comprovadas pelos documentos que constam dos autos e a
omissão de rendimentos evidenciada por depósitos em conta bancária sem comprovação
da origem trata-se de presunção legal em favor do Fisco, que transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante comprovação da origem de todos os recursos
depositados.
O ônus da prova é do contribuinte, que teve oportunidade de trazer aos autos as provas
que refutassem a infração, não só na impugnação, mas também durante todo o período
desde o inicio do procedimento fiscal até a ciência do auto de infração, ao responder As
intimações da fiscalização. No caso em pauta todos os elementos necessários estão
presentes nos autos. As infrações foram perfeitamente identificadas, não havendo
qualquer dúvida quanto A constituição do lançamento.
Indefere-se, pois, o pedido de diligência ora em exame.
Também foi esclarecido no julgamento de piso que o depósito bancário é
considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. Assim, não tendo o contribuinte, apesar de regularmente. intimado, se desincumbido do seu
ônus de comprovar a origem dos depósitos, de forma individualizada e mediante documentação
hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, assim como, o não recebimento
dos valores apurados, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente.
Há ainda que se esclarecer, que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege
o processo administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo
fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Oportuno destacar que o contribuinte foi cientificado do início do procedimento
fiscal de auditoria em 30/12/2005 e o Auto de Infração foi lavrado em 15/12/2006, com ciência
em 16/12/2006, ou seja, 12 meses depois. E durante todo o período de fiscalização foi instado a
comprovar a origem da sua movimentação financeira em contas bancárias e o motivo do não
oferecimento à tributação de valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas. mediante
apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da origem e eventual tributação.
Cite-se, exemplificativamente: Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/04/2006 (fls.
708/709), Termo de Reintimagão Fiscal, de 22/05/2006 (fl. 721), Termo de Intimação Fiscal, de
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

13/06/2006 (fl. 729), Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, de 07/08/2006 (fl. 774/775),
Termo de Reintimagão Fiscal, de 31/10/2006 (fl. 805) e Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal de 04/08/2006 (fls. 747/773). Por diversas vezes o contribuinte apresentou respostas a
algumas dessas intimações, o que demonstra o total conhecimento dos fatos e razões que
ensejaram a presente autuação, devido à não comprovação da origem dos recursos
movimentados em contas bancárias, assim como, pelo não oferecimento à tributação de valores
recebidos de pessoas físicas e jurídicas. Também é fato que o autuado possuía procurador,
devidamente habilitado, para propositura tanto da impugnação, quanto do recurso, onde
poderiam ter sido apresentados argumentos de defesa, caso existentes.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas,
não configuradas no presente lançamento, uma vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento, sem razão o recorrente quanto à tal arguição, devendo ser mantido a autuação,
que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e critérios presuntivos
definidos nas normas de regência.
Quanto ao protesto para: “...provar o alegado por todos os meios admitidos no
Direito, inclusive juntada de novos documentos e sustentação oral...”, era dever do interessado,
já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua
defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim
deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e
provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus
do qual não se desincumbiu, não se justificando o requerimento e protesto para apresentação de
novas provas.
Finalmente, no que tange ao requerimento para efeito de sustentação oral, cumpre
esclarecer que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste
Conselho (RICARF), a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do
CARF na rede mundial de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento. De acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito
de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento,
Baseado no quanto exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.416 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.002318/2006-29

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital